Tribunal: TJPA
Processo: 0001181-93.2014.8.14.0094
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001181-93.2014.8.14.0094

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RECORRIDO: REGINALVA BARATA, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO.

1.

Os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas de acordo com decisão do Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário de n° 598.099, em sede de repercussão geral, entendeu por bem afastar a alegação de mera expectativa de direito, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas

2. Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA
(ID. Num. 5197606) proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0001181-93.2014.8.14.0094
ajuizado por
REGINALVA BARATA em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A impetrante Reginalva Barata informou que foi aprovada no concurso público para provimento do cargo de professor de matemática para o polo do Distrito dos Borralhos, porém o Ente Público se recusa a nomeá-la para integrar os quadros da Municipalidade.

Ao receber os autos, o juízo de piso denegou a tutela pleiteada. (ID. Num. 5197604).

Parecer Ministerial pela concessão da segurança. (ID. Num. 5197605).

Sobreveio sentença (ID. Num. 5197606), concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Ante ao exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a nomeação da impetrante para o cargo de professor de matemática no Distrito dos Borralhos, mediante a apresentação dos documentos exigidos no edital, já que esta foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas no citado processo seletivo.

Diante da autoexecutividade da decisão concessiva do mandado de segurança, determino que o impetrado seja intimado do inteiro teor desta sentença, assim como para cumprir imediatamente o comando nela contido, sob pena de restar caracterizado o crime de desobediência (Lei n. 12.016/2009, artigos 13, 14, § 3º, e 26).

Exaurido o prazo para a interposição de recurso, com ou sem ele, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que está decisão, por força do disposto no art. 14, parágrafo 1º, da Lei n. 12.016/2009, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

O Município, que suportará os efeitos da deliberação aqui exarada, por força do disposto no art. 40, I, da Lei n. 8.328, de 29 de dezembro de 2015, fica isento do pagamento das custas processuais, sendo que o benefício em questão no o exime do dever de reembolsar as despesas processuais porventura antecipadas pela impetrante.

A verba honorária, por sua vez, diante do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009, é incabível na espécie.

Esta sentença, por cópia digitalizada, servirá como mandado para fins de intimação da autoridade coatora.

Intime-se a Municipalidade, através da remessa dos autos, do inteiro teor da presente decisão.

Publique-se e Registre-se.

Santo Antônio do Tauá, 05/09/2018.

IACY SALGADO VIEIRA DOS SANTOS

Juíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio do Tauá.”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão (ID. Num. 5197606).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (ID. Num. 5690725).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

Trata-se os presentes autos de ação formulada pela senhora Reginalva Barata contra o Município de Santo Antônio do Tauá, aduzindo que foi aprovada no concurso público para provimento do cargo de professor de matemática para o polo do Distrito dos Borralhos, e portanto pugnou pela sua nomeação no concurso público, em virtude de ter sido aprovada dentro do número de vagas.

Analisando os autos, entendo que a sentença ora reexaminada não merece qualquer reparo, pois, é patente o direito líquido e certo do candidato aprovado dentro do número de vagas em certame público.

Acrescento ainda que o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário de n° 598.099, em sede de repercussão geral, entendeu por bem afastar a alegação de mera expectativa de direito, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas, como é o presente caso, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os Candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável^ quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia di comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de _ nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça também entende que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, possui direito líquido e certo, visto que a Administração Pública não pode simplesmente dispor de sua nomeação, pois obedecendo as regras editalícias, passa a ser constituído um direito do concursando aprovado, ou seja, se torna um dever estabelecido ao Poder Público (RMS nº 15420/PR, Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 17/04/2008), gerando-se mais do que simples expectativa de direito ao candidato aprovado.

Senão vejamos.

“AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINARIAMENTE PREVISTAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. Esta Corte firmou compreensão de que, se aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, o candidato deixa de ter mera expectativa de direito para adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado.

2. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no RMS 22.568/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 27/04/2009).

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Verifico que a decisão de mérito proferido pelo Juízo de piso possui sustentação nos termos fixados no edital do referido concurso público, visto que ficou comprovado nos autos que a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas no

referido

certame, tendo

decorrido o prazo de vigência sem

que

tenha sido nomeada, caracterizando

ato ilegal da administração, gerando direito

líquido e certo

à referida nomeação da Impetrante para o cargo ao qual concorrera.

Logo, verifico que a sentença atende aos fins da presente ação, encontrando-se escorreita, com boa fundamentação jurídica e de acordo com os preceitos legais, não havendo recursos voluntários”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021